Tribunal: TJDFT
Processo: 0721296-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721296-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JAQUELINA LEITE DA SILVA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista ao Banco de Brasília – BRB, pelo prazo de 5 (cinco) dias, dos documentos de IDs 76687258, 76688959 e 76688960 acostados pela reclamante. Intime-se. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora